Tribunal: TJMT
Processo: 1006015-42.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006015-42.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PALMIRA TERCIOTI - CPF: 479.680.879-53 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — CARGO DE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CRIADO PELA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP No 295, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1993, ANTERIOR A EDIÇÃO DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A CAUSA — VERIFICAÇÃO.

O servidor, cujo cargo foi criado anterior a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, é parte legítima para pleitear o recebimento de diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, uma vez que, apesar de a Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999, ter realizado a reestruturação de cargos e salários, o cargo de
auxiliar administrativo
foi criado pela Lei do Município de Sinop no 295, de 17 de dezembro de 1993.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Palmira Tercioti
contra a sentença (Id. 99717479) que encerrou a
liquidação de sentença
.

Assegura que “
o cargo público ocupado pela Recorrente de datilógrafa não foi criado pela Lei Municipal no 568/99, foi apenas reestruturado
.”.

Assevera que “
o cargo de datilógrafa, serviço essencial existia muito antes, ocorre que tal cargo como vários da administração municipal passaram por reestruração de salários, carga horária e etc., no entanto não se pode usar Lei nova que apenas reestruturou com a falácia de criação de cargo novo, o que não prospera
.”.

Requer o provimento do recurso para que “
reforme integralmente o r. decisum objurgado
[...]
, com a improcedência dos pedidos da Impugnação da Parte Apelada
.”.

Contrarrazões (Id. 99717487), com preliminares de:
i
) incompetência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, pelo valor da causa ser inferior a sessenta (60) salários mínimos; e,
i
) prescrição.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 110422499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O dispositivo da sentença proferida na
ação ordinária de cobrança
, código no 230267,
proposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop
contra o
Município de Sinop
, é do seguinte teor:

‘
Ex Positis
’, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) reconhecer o direito em favor da Autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, ‘ressaltando que o termo ‘
ad quem
’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais’; b) fixar a correção monetária pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e juros aplicados da caderneta de poupança; c) considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) apurar a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido, somente na liquidação de sentença, por arbitramento. Por conseguinte, declaro extinto o processo com julgamento de mérito com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Isento o Requerido ao pagamento de custas processuais por força da Lei no. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’.

Com relação aos honorários advocatícios, o E. TJMT vem decidindo que ‘se é necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação’, de modo que ‘em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil’ (Apelação/Remessa Necessária no 144703/2016).

Assim, deixo de condenar, por ora, ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste ‘
decisum
’, nos termos previstos nos § 3o, incisos I a V, e § 4o, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. [...] (Id. 99716540 – fls. 11/12).

O acórdão da apelação/remessa necessária no 0005753-85.2015.8.11.0015, de minha relatoria, prolatado no recurso interposto pelo Município de Sinop, está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Id. 99716541 – fls. 1/2).

A questão acerca da perda remuneratória para cargos criados após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, está expressamente consignado no voto:

[...] Logo: i) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; ii) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

Assim, o fato de os servidores do Município de Sinop, representados pelo sindicato, terem sido admitidos após o advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 é irrelevante, porque direito inerente ao cargo e não àquele que o ocupa, consoante tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Cabe ressaltar que,
acaso o cargo tenha sido criado após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não há falar em perda remuneratória
, questão que também deverá ser devidamente apurada.

Em reexame, a sentença está a merecer acréscimo, ainda, para que se delimite o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros moratórios.

[...]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento; e

ii
) em reexame, retificar parcialmente a sentença para suprir a omissão e fixar:
a
) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e
b
) em relação aos juros de mora, com termo inicial de aplicação desde a citação. (Id. 99716541 – fls. 11/13). [com negrito no original]

Certificado o trânsito em julgado em 27 de junho de 2019 (Id. 99716542), a apelante
Palmira Tercioti
, na data de 21 de maio de 2020, requereu a
liquidação de sentença por arbitramento
.

Daí decorrente, prolatou-se, no essencial, a seguinte sentença:

[...] Com efeito, no caso dos autos, não se trata de reajuste para servidor empossado em cargo já existente antes do advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, mas sim, de posse em cargo criado posteriormente.

Destarte, como o referido cargo somente surgiu após a conversão dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, ante a edição da Lei 8.880/1994, não há falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, porquanto sequer foi aplicado ao respectivo cargo ocupado pela ora parte Impugnada, pois inexistente. Por essa razão, somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem eventual direito ao percentual.

[...]

‘
Ex positis
’, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte Exequente, com lastro no artigo 485, VI, CPC/2015.

Condeno a parte Exequente ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.

Intimado acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da distribuição.

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, arquivando-se com as cautelas necessárias. [...]
(Id. 99717479 – fls. 2/3).

De início, anoto que, nada obstante
Palmira Tercioti
, na data de 25 de julho de 2017, ter ajuizado demanda em desfavor do
Município de Sinop
, para cobrança de diferença remuneratória, decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, sob a forma de
ação ordinária de cobrança
no 1008865-74.2017.8.11.0015, na data de 7 de fevereiro de 2020, protocolou pedido de desistência em razão da existência da
ação ordinária de cobrança
no 0005753-85.2015.8.11.0015
proposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos

que discute o mesmo objeto
(
Processo Judicial Eletrônico no 1008865-74.2017.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 28972197).

O pedido foi homologado em 20 de abril de 2020 e, na data de 3 de junho do mesmo ano certificou-se o trânsito em julgado
(
Processo Judicial Eletrônico no 1008865-74.2017.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 30361699 e Id. 34313320).

Prossigo.

Quanto a preliminar de incompetência absoluta da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, pelo valor da causa ser inferior a sessenta (60) salários mínimos, é certo que, o processo foi sentenciado pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, a afastar a competência da Turma Recursal, conforme está na Resolução no 9, de 19 de maio de 2011,
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
:

Art. 1o - No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá um
Turma Recursal única para processar e julgar os Recursos interpostos contra as decisões dos Juizados Especiais do todas as Comarcas
, bem como os Embargo de Declaração de suas próprias decisões. [...]

Ademais, irrelevante, na hipótese, a alegação de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causa de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, visto que, “
A regra prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil prevalece sobre a norma de competência absoluta em razão da matéria. Inaptidão do conflito de competência para impugnar a sentença transitada em julgado, ainda que proferida por juízo incompetente em face da ação de conhecimento
” (STJ, Primeira Seção, AgRg no CC 132063/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2014).

No que se refere a prescrição do fundo de direito, essa questão restou expressamente afastada na sentença proferida na ação coletiva e ratificada no julgamento da apelação/remessa necessária, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar as preliminares, em consequência, passo ao exame do mérito.

Palmira Tercioti
é servidora do Município de Sinop, admitida em 31 de janeiro de 1994 para exercício do cargo de
datilógrafo
, consoante está no Termo de Posse:

[...] Aos 31 de janeiro de 1994, as 8h30m na sala da Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sinop, situado à Avenida das Embaúbas no 1.386, na cidade de Sinop, na presença da Chefe de Divisão de Recursos Humanos e da Chefe do Setor de Registro Funcionais,
toma posse no cargo de Datilógrafo efetivo referência N/M19 a Sr(a). Palmira Tercioti
, RG n 34905150, conforme Portaria Municipal no 076, de 5 de janeiro de 1994, comprometendo bem desempenhar os seus deveres funcionais. [...]. (Id. 99716538 – fls. 3). [sem negrito no original]

É de se registrar que o cargo de
datilógrafo
foi criado pela Lei do Município de Sinop no 2, de 7 de abril de 1983:

Lei no 2, de 07 de abril de 1983.

Da nova Estrutura ao Quadro e Pessoal da Prefeitura Municipal de Sinop, Estado de Mato Grosso e dá outras providências
.

O Prefeito Municipal de Sinop, Estado de Mato Grosso, faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei:

[...]

Art. 3o São cargos de provimento efetivos, criados por esta lei, os constantes do Anexo I.

[...]

Anexo I

Cargos de Provimento Eletivo

Cargos Regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT

Sigla

Cargo

Nível

No Func.

QG

Encarregado do Cemitério

7 a 9

2

QG

Zelador

5 a 7

2

QG

Servente

7 a 9

60

QG

Contínuo

4 a 5

1

QG

Auxiliar de Mecânico

6 a 8

2

QG

Telefonista

6 a 9

1

QG

Auxiliar de Topógrafo

4 a 9

2

QG

Datilógrafo

4 a 9

3

QG

Eletricista

7 a 10

1

QG

Fiscal

6 a 3

3

QG

Encanador

7 a 10

1

QG

Motorista

9 a 13

25

QG

Operador de Máquina

10 a 13

10

QG

Desenhista

9 a 13

1

QG

Auxiliar de Tesouraria

5 a 7

1

QG

Escriturário

8 a 10

1

QG

Mecânico

7 a 10

2

QG

Oficial Administrativo

14 a 16

1

QG

Topógrafo

12 a 14

1

QG

Mestre de Obras

13 a 15

3

QG

Inspetor de Escola

13 a 15

1

QG

Contador

13 a 16

1

QG

Técnico

13 a 17

1

QG

Vigia

5 a 8

2

QG

Recepcionista

7 a 10

1

QG

Auxiliar de Contabilidade

5 a 7

2

[...].

Por sua vez, a Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999, que promoveu a reestruturação de cargos e salários de seus servidores, extinguiu o cargo de
datilógrafo
pois suas funções foram aderidas ao cargo de
auxiliar administrativo
:

Art. 10 A caracterização, atribuições e requisitos de provimentos dos cargos são os seguintes:

I - Quadro Efetivo:

1. Grupo Ocupacional: Administração

1.1 - Cargo:
Auxiliar Administrativo

Referência Salarial: CE-04 CE-06 (Redação dada pela Lei no 663/2001)

Referência Salarial: CE-07 (Redação dada pela Lei no 1290/2010)

Atribuições:

a) Descrição Sintética:

- Executar trabalhos administrativos e
datilográficos
, aplicando a legislação pertinente aos serviços municipais.

b) Descrição Analítica:

- Redigir e
datilografar
expedientes administrativos, tais como: memorandos, ofícios, informações, relatórios e outros;

- Secretariar reuniões e lavrar atas, efetuar registros e cálculos relativos às áreas tributárias, patrimonial, financeira, de pessoal e outras;

- Elaborar e manter atualizados fichários e arquivos manuais;

- Consultar e atualizar arquivos magnéticos de Dados Cadastrais através de terminais eletrônicos;

- Operar com máquinas calculadoras, leitora de micro filmes, registradoras e de contabilidade;

- Auxiliar na escrituração de livros contábeis, elaborar documentos referentes a assentamentos funcionais;

- Proceder a classificação, separação e distribuição de expedientes;

- Obter informações e fornecê-las aos interessados;

- Auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e implantação de rotinas;

- Proceder a conferência dos serviços executados na área de sua competência;

- Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade.

Condições de Trabalho:

a) Jornada: 44 horas semanais.

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao Público.

Requisitos para Provimento:

a) Instrução: 1o Grau.

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas, conhecimento de processador de texto, de planilha eletrônica e de gerenciador de banco de dados. [...].

Tanto que, nas fichas financeiras dos anos de 2012 a 2017 consta como função exercida pela servidora a de
auxiliar administrativo
.

Outrossim, o cargo de
auxiliar administrativo
foi criado pela Lei do Município de Sinop no 295, de 17 de dezembro de 1993:

Lei no 295, de 17 de dezembro de 1993.

Dispõe sobre a Reforma Administrativa da Prefeitura Municipal de Sinop-MT, instituindo o Plano de Cargos, Carreira e vencimento dos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências.

Antônio Contini, Prefeito Municipal de Sinop-MT, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

[...]

Art. 14 –
Ficam criados os cargos ou funções previstas nos Quadros 01
, 02, 03 e 04 anexos a esta Lei.

[...]

Quadro 1 – Quadro de Pessoal de Carreira

[...]

Cozinheira, Operário Braçal, Zelador – 14 a 17;

Auxiliar Administrativo
, Agente Rural, Guarda de Endemias, Professor de 2o Grau com Magistério (20 hrs), Recepcionista, Visitadora – 17 a 20; [...].

De resultado, constata-se que o cargo de
auxiliar administrativo
foi criado antes da edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, e por isso, está sujeito a eventual defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

[...] 1. Conforme dito anteriormente, quando do julgamento do REsp 1.101.726/SP, sob o regime dos recursos repetitivos,
o STJ decidiu que é obrigatória a observância, pelos estados e municípios, dos critérios previstos na Lei Federal 8.880/1994 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores
, considerando que, nos termos do art. 22, VI, da Constituição Federal, é competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário (REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 14/8/2009). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1762627/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021). [sem negrito no original]

[...] 1.
As regras de conversão constantes da Lei n.o 8.880/94, norma de ordem pública e aplicação geral e imediata, alcançam todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais
.

2. Os servidores do Poder Executivo têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei n.o 8.880/94, adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento.

3. Agravo regimental improvido. (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 833.666/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de março de 2010). [sem negrito no original]

Logo, não há de se falar em ilegitimidade ativa de servidor para pleitear o recebimento de diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, uma vez que, apesar de a Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999, ter realizado a reestruturação de cargos e salários, o cargo de
auxiliar administrativo
foi criado pela Lei do Município de Sinop no 295, de 17 de dezembro de 1993, anterior a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a ilegitimidade ativa de Palmira Tercioti e determinar o prosseguimento da liquidação de sentença do título judicial coletivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022